Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005730-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO - CPF: 037.899.721-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Cometimento de crime doloso antes do início do cumprimento da pena. Regressão de regime justificada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que regrediu o regime do apenado para o fechado, com fundamento na prática de novo crime durante cumprimento de pena, visando o restabelecimento do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Não aplicabilidade da regressão do regime prisional com fundamento na prática de crime doloso ocorrido antes do início da execução penal.

III. Razões de decidir

1.
Tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do [...] regime aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive no regime mais severo.

2. No processo penal, adotam-se os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito a quem deu causa, valer-se da própria torpeza.

3.
Conforme o disposto no art.132, alínea “c”, da LEP, é dever do condenado não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste, a fim de viabilizar a sua intimação a todos os atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia, [...], sendo determinado a sua regressão [...] ante a não localização [...] não podendo ser atribuído ao Poder Judiciário o não esgotamento dos meios para localizá-lo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É admissível a regressão de regime prisional pelo cometimento de falta grave, ainda que o apenado não tenha iniciado formalmente o cumprimento da pena.

2. O
s princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais não autorizam, a quem deu causa, valer-se da própria torpeza.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 118, I; CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, art. 282, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ HC no 822683, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.5.2023; STJ AgRg no HC no 477.933/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, 10.5.2019; AGEXPE 1012293-70.2021.8.11.0000, Relator: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal – 20.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005730-21.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042), que o regrediu ao regime fechado, pelo cometimento de falta grave, em condenação por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão - art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei no 11.343/
2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta
“a impossibilidade da regressão de regime, quando a execução da pena sequer foi iniciada”
.

Pede o provimento para
“reformar a decisão guerreada, afastando-se o reconhecimento da prática de falta grave, e a regressão de regime imposta ao agravante”

Prequestiona o art. 118, I, da LEP (ID 271045869).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ
pugna pelo provimento do recurso (ID 271045873).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 271045874).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 275593366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso recomenda um breve resumo fático para melhor compreensão do ato impugnado.

O agravante registra condenação de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,

por tráfico de drogas privilegiado – art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 –, ocorrido em 9.6.2021 - Comarca de Cuiabá/MT - com trânsito em julgado em 16.5.2022 (Ação Penal no 1002323-17.2021.8.11.0042; SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042).

No dia 10.11.2022, o Juízo singular determinou a intimação do reeducando para ciência das seguintes condições de cumprimento da pena em regime semiaberto:

“[...] 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

[...]

3. Não poderá se ausentar das comarcas sem prévia autorização

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance [...]

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação [...]
(Leonardo De Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de direito - SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042 - mov. 14.1)

Em 29.1.2023, foi certificado que o reeducando não foi encontrado para ser intimado, a respeito das condições do regime semiaberto [SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042 - mov. 22.1].

Em 24.6.2024, o juiz da causa expediu mandado de prisão contra o apenado [SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042 - mov. 33.1].

Em 5.11.2024, o agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Cuiabá/MT, decretada sua prisão preventiva (PJe no 1021386-23.2024.8.11.0042).

Na mesma data, foi cumprido mandado de prisão relativo à condenação definitiva (Ação Penal no 1002323-17.2021.8.11.0042).

Em 6.11.2024, o Juízo da Execução Penal o regrediu ao regime fechado nos seguintes termos:

“Resta evidente a recalcitrância criminosa do recuperando, o que caracteriza falta grave e justifica a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, por violação as condições por ele assumidas.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

O artigo 50, inciso V, da mesma Lei, dispõe que:

"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;"

Deve-se observar que o legislador não exige o reconhecimento por parte do juízo criminal, mediante sentença condenatória, de que a conduta do condenado se reveste de natureza criminosa. Basta, por conseguinte, que o fato praticado se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, como na hipótese.

A questão já foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n°. 526:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"

Resta, portanto, caracterizada a incidência de falta grave que justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena.

Por conseguinte, o apenado deve ser reconduzido a regime mais gravoso[...]

O cometimento de crime doloso durante a cumprimento de penas no regime semiaberto é circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Não é possível realizar a análise do suposto cumprimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em data anterior à regressão para o fechado, inclusive porque a progressão de regime demanda o cumprimento de requisitos subjetivos. Ao contrário da progressão de regime.

ISTO POSTO, nos termos do artigo 118, inciso I, c/c o artigo 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime e, em decorrência, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena [...].”

(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042 – mov. 48.3)

Pois bem.

O cumprimento de pena decorrente da condenação transitada em julgado por tráfico de drogas privilegiado não havia iniciado quando o agravante praticou novo delito, porque ele não foi localizado nos endereços indicados nos autos, sendo assim decretou-se a prisão para assegurar a aplicação da lei penal (
Ação Penal no 1002323-17.2021.8.11.0042; SEEU no 2001408-14.2022.8.11.0042).

Nesse ínterim, descobriu-se o cometimento de novo delito, a configurar falta grave, o que motivou a regressão do agravante ao regime fechado, mesmo sem ter sido iniciada a pena (ID 271045875 –fls. 71/75).

Com efeito, “
tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do [...] regime aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive no regime mais severo
” (STJ HC no 822683, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.5.2023).

E mais. No processo penal, adotam-se os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito a quem deu causa, valer-se da própria torpeza (STJ AgRg no HC no 477.933/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, 10.5.2019).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Conforme o disposto no art.132, alínea “c”, da LEP, é dever do condenado não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste, a fim de viabilizar a sua intimação a todos os atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia, [...], sendo determinado a sua regressão [...] ante a não localização [...] não podendo ser atribuído ao Poder Judiciário o não esgotamento dos meios para localizá-lo
.” (AGEXPE 1012293-70.2021.8.11.0000, Relator: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal – 20.9.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025